Tribunal: STF
Processo: ARE 1603649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Og Fernandes nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2746133 - MG .
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação aos artigos arts. 5º, XL, LIV, LV, LXXVIII e 93, IX, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 281 do STF.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar. 
De fato, a decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, razão pela qual o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo.
No caso sub examine, das decisões que, de forma monocrática, rejeitaram os embargos de declaração (e-Docs 504, 505 e 506), foi interposto o recurso extraordinário que, não admitido por decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, foi objeto do presente agravo.
Verifica-se, portanto, que o ora agravante deixou de interpor agravo interno em face da decisão monocrática impugnada, descumprindo, assim, o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento das instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. 
Incide, in casu, o óbice erigido pela Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada.” Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 664.388-AgR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 23/3/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido.
(ARE 1444056 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26-03-2024  PUBLIC 01-04-2024)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente